Tribunal: TJDFT
Processo: 0008001-59.1987.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0008001-59.1987.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MALUF CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRACAO LTDA - ME APELADO: FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL DESPACHO À Secretaria da 4a Turma Cível para que cadastre os advogados da apelada conforme procuração/substabelecimento de ID 8443268. Após, intime-se a apelada para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, se o alegado crédito da apelante consta do quadro geral de credores. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator